Tribunal: TJSP
Processo: 2191378-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
"Habeas Corpus" – Perda do Objeto – Exame criminológico realizado - Progressão ao regime semiaberto determinada na origem - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191378-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
RICARDO JOSÉ RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: tendo em
vista a perda do objeto, DERAM POR PREJUDICADA a presente ordem de
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191378-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
2
Habeas Corpus Criminal no 2191378-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RICARDO JOSÉ RODRIGUES
Comarca: Araçatuba
Voto no 1713
"Habeas Corpus" Perda do Objeto Exame criminológico
realizado - Progressão ao regime semiaberto determinada na
origem - Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em
favor do paciente RICARDO JOSÉ RODRIGUES, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do DEECRIM da 2a RAJ/Araçatuba, nos autos
de no 0010562-81.20109.8.26.0041, por condicionar a progressão do paciente ao
regime semiaberto à realização de exame criminológico, restando configurado o
constrangimento ilegal pela demora na realização do exame, não havendo
informações a respeito nos autos de origem.
Relata que foi determinada a realização do exame em 03/04/2020, e
que a autoridade coatora cobrou da unidade prisional o encaminhamento do
expediente, mas ainda não houve resposta, sendo que o paciente atingiu o lapso
necessário para a progressão em 30/04/2020.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, para que o paciente aguarde o
julgamento do mérito deste writ já no regime intermiedário, e a posterior concessão,
em definitivo, da ordem, para que seja determinada a análise do pedido de progressão
de regime independente da realização de exame criminológico, tendo em vista o
atestado de bom comportamento carcerário demonstrar o preenchimento do requisito
subjetivo pelo paciente.
A liminar foi indeferida nas folhas 25/27 desde feito, determinada a
requisição de informações à autoridade coatora e ao estabelecimento prisional de
origem, as quais foram prestadas nas folhas 38/43 e 34/36, respectivamente.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191378-16.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
3
Justiça, que em seu parecer de folhas 46/48, disse que houve perda do objeto.
É o relatório.
De fato, o pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
0010562-81.2019.8.26.0041, conforme se observa das folhas 206/207 daqueles autos,
pois o exame criminológico foi realizado, e a autoridade apontada como coatora
concedeu a progressão de regime para o semiaberto, como pretendido na impetração.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que "Se o juiz ou
o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o
pedido".
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o
que acontece quando, argüida a nulidade do recebimento da
denúncia e dos atos que se seguiram, vem o órgão competente, em
data posterior à impetração, a reconhecê-la.” (STF
RHC
80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, DOU POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator